Tribunal: TJBA
Processo: 0500429-59.2020.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500429-59.2020.8.05.0141 – Comarca de Jequié/BA Recorrente: Cícero Ribeiro da Cruz Advogados: Dr. Alexei Teixeira Lima (OAB/CE: 14.003) e Dr. Glerson Nunes Ferreira (OAB/CE: 33920) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. EXORDIAL HÍGIDA, NOS TERMOS DO ART. 41, DO CPP, POSSIBILITANDO PLENA COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. NÃO VERIFICADA A ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). INALBERGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FORMAR UMA CONVICÇÃO ABSOLUTA, NOS LIMITES COGNITIVOS DA FASE SUMARIANTE. EVENTUAL DIVERGÊNCIA A SER SANADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CP. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. TESE DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA OBJETIVA E O DOLO EVENTUAL AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cícero Ribeiro da Cruz, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. II- Extrai-se da exordial acusatória (Id. 32639507), in verbis: “(...) que no dia 02 de junho de 2020, por volta das 21h00min, no KM 752, BR 116, neste município, o denunciado, após consumir Arrebite (metanfetamina), dirigindo o veículo tipo caminhão, modelo VW-24280, CRM 6X2, placa policial OSU – 6412, em alta velocidade, não obedeceu à ordem de parada emanada por Policiais Rodoviários Federais, desviou dos obstáculos colocados sobre a pista, passou para a contramão de direção e atingiu o veículo que vinha em sentido contrário, não logrando êxito em seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Que por ocasião dos fatos, após forçar a ultrapassagem por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que realizava rondas ostensivas na rodovia BR 116, o denunciado demonstrava estar sob o efeito de substância psicoativa, vez que, em alta velocidade, realizava manobras em “zig-zag”, colocando outros veículos para fora da faixa, pondo em risco a vida de todos que trafegavam pela referida rodovia. Que os Policiais Rodoviários acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura e ordenaram que o denunciado parasse o veículo, contudo, mais uma vez desobedeceu às ordens, seguindo em alta velocidade, de forma completamente irresponsável. Os referidos Policiais Rodoviários seguiram em acompanhamento tático e solicitaram apoio para outras equipes. Que nas proximidades da cidade de Manoel Vitorino/BA, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal tentou fazer com que o denunciado parasse o veículo através de sinalização. Contudo, ele seguiu adiante, passando pelo pedágio em alta velocidade, colocando em risco a integridade das pessoas que ali se encontravam. No KM 695 da BR116, o denunciado, ao forçar uma ultrapassagem, colidiu na lateral do caminhão de placa policial JOM – 0259, que era conduzido por Anderson Alves Cardoso, que perdeu o controle, saiu da pista, ficando preso nas ferragens, tendo sido resgatado pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares, com fraturas e escoriações pelo corpo. Que os Policiais Federais fizeram nova tentativa de conter o denunciado no KM 638 da BR-116, montando cones e sinalização na pista. Contudo, o denunciado desviou do pequeno bloqueio e invadiu a contramão, vindo a colidir na lateral do caminhão de placa policial AXK – 0978, que conduzido por Jaime Aparecido Correia, que sofreu ferimentos leves (BAT protocolo 20027302B01). Que o denunciado continuou dirigindo em alta velocidade e, após enumeras tentativas de parar o veículo, na altura do KM 644 (Serra do Mutum) os Policiais Rodoviários efetuaram disparos de fogo nos pneus, buscando evitar uma situação mais gravosa. Que o denunciado visivelmente descontrolado, aparentando ter ingerido bebida alcoólica, empreendeu fuga em um matagal, sendo capturado pelos policiais, que o prenderam em flagrante, encaminhando o mesmo para Delegacia de Polícia Civil de Jequié. Que o denunciado se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confessou haver ingerido “Arrebite” (metanfetamina), alegando haver desobedecido às diversas ordens de parada por acreditar que estava sendo seguido por criminosos. Autoria e materialidade demonstradas nos autos. No presente caso restou evidenciada a ocorrência do dolo eventual, vez que o denunciado, ao conduzir um veículo tipo caminhão em alta velocidade e sob efeito de substância entorpecente, ao invadir a contramão de direção para fugir à ação dos policiais rodoviários, jogou seu veículo contra um outro que vinha na direção contrária, assumindo o risco de causar a morte do condutor. Assim agindo, CICERO RIBEIRO DA CRUZ incorreu nas sanções do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal (...).” III- Irresignado, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 32639825), suscitando, em suas razões recursais, as preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade processual por ausência de justa causa, diante da não realização de exame toxicológico e exame de corpo de delito que apontem, com segurança, que o denunciado fez uso de anfetaminas (“arrebite”) no dia dos fatos - prova que entende ser indispensável para o deslinde do crime em análise -, comprometendo a instrução criminal e impossibilitando a constatação da materialidade e dos indícios de autoria. No mérito, pugna pela impronúncia; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da ausência de animus necandi (dolo eventual); ou, ainda, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, ao argumento de incompatibilidade da mencionada qualificadora com o dolo eventual. IV- Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da denúncia. De início, cumpre destacar que tal alegativa tem lugar próprio em outro momento processual, devendo ser arguida quando da apresentação da resposta à acusação. Não obstante, inexistem razões para se entender pela inépcia da denúncia, tendo em vista que, da simples leitura da inicial acusatória, constata-se que o Ministério Público observou todos os requisitos exigidos no art. 41, da Lei Adjetiva Penal, descrevendo, suficientemente, a conduta do denunciado e expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Rejeita-se, portanto, a sobredita prefacial. V- Com relação à preliminar de nulidade por ausência de justa causa, sob o argumento de ausência de provas, cumpre salientar que esta se confunde com o próprio mérito da demanda, exigindo sua apreciação conjunta, na medida em que o reconhecimento da aventada ilicitude conduziria à despronúncia do acusado. Passa-se, portanto, à análise do pleito de impronúncia, oportunidade em que será apreciada a tese deduzida pelo Recorrente. VI- No mérito, tem-se que não merece reparo a decisão de pronúncia. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VII - Na situação sob exame, como bem salientado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, o Prontuário Médico da vítima Anderson Alves Cardoso (Id. 32639672), o qual atesta que este sofreu acidente automobilístico (“tombamento de caminhão”) e que ficou preso nas ferragens durante três horas, necessitando de tratamento cirúrgico em razão de fratura no tornozelo esquerdo; Boletim de Acidente de Trânsito registrado pela vítima Jaime Aparecido Correia (Id. 32639509, pág. 11/24); o Laudo de Vistoria em Veículos (Id. 32639768); Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 32639509, pág. 35/36), no qual consta que o acusado estava com a capacidade motora/verbal e atitudes alteradas, além da prova testemunhal colhida em Juízo e na fase inquisitorial, bem assim as declarações das vítimas, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VIII- Do mesmo modo, resta também afastada a aventada tese de nulidade por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, sob o fundamento de inexistir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, posto que os requisitos constantes do art. 413, do Código de Processo Penal foram idoneamente delineados na decisão vergastada, sendo aptos a estabelecer a justa causa, com submissão do julgamento ao Tribunal do Júri. Digno de registro que o laudo toxicológico e o exame de corpo de delito não são indispensáveis para aferição da materialidade e dos indícios da autoria, como alegado pela Defesa, havendo outros meios de prova nos autos que possibilitam a análise de tais elementos, especialmente nesta fase sumariante, de mero juízo de admissibilidade da acusação, cujo mérito aprofundado competirá ao Conselho de Sentença, não se vislumbrando qualquer mácula apta a provocar a nulidade do feito. IX- No caso dos autos, as testemunhas arroladas pela acusação, assim como as vítimas Anderson Alves Cardoso e Jaime Aparecido Correia, ouvidas em Juízo, foram uníssonas ao afirmarem que o réu, na ocasião dos fatos, dirigia em alta velocidade, em “zig zag”, na contramão de uma rodovia movimentada, desobedecendo ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, tendo “furado” os bloqueios da PRF, oportunidade em que arremessou seu veículo contra os carros dos ofendidos, ocasionando a colisão. Relataram, também, que o acusado apresentava estado físico e emocional alterado, aparentando ter utilizado substância psicoativa. X- Nesse contexto, o pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também não merece prosperar. Inobstante a versão apresentada pelo réu – de ocorrência de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – verifica-se que a versão sustentada pelo Ministério Público – existência de dolo eventual por não se importar com a possibilidade do resultado morte – também encontra ressonância jurídica nos autos. XI- Ressalte-se que, para que se admita a desclassificação do crime de competência do júri, nesta fase processual, a prova dos autos deve apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que o réu não agiu com animus necandi ou não assumiu o risco de produzir o resultado morte, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal Popular, a quem caberá a análise aprofundada sobre a intenção do agente e o veredicto sobre tal questão. Feitas essas considerações, não há de se albergar o pleito desclassificatório, tendo em vista que a tese não é incontroversa, apresentando-se, por ora, apenas como uma das versões possíveis, uma vez que remanesce dúvida razoável a respeito do animus do agente. XII- Lado outro, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Dessa forma, considerando que a dinâmica dos fatos descritos aponta que a qualificadora inserta no art. 121, §2º, IV, do Código Penal não é manifestamente descabida, havendo a mínima possibilidade de as vítimas terem sido surpreendidas com a conduta do acusado, dificultando sua defesa, deve a qualificadora ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. XIII- Ademais, em recentes julgados da Corte Cidadã, destacando-se os Recursos Especiais n.º 1829601/PR e n.º 1836556/PR, a Quinta Turma manifestou entendimento no sentido da compatibilidade entre qualificadoras objetivas, a exemplo do emprego de meio mais reprovável (art. 121, § 2º, III, do CP) ou que dificulte a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP), e a imputação de dolo eventual, mesmo em delitos praticados na condução de veículo automotor. XIV- Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XV- Cumpre salientar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri. XVI- Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVII- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito. XVIII- PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0500429-59.2020.8.05.0141, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Recorrente, Cícero Ribeiro da Cruz e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.